Tribunal: STF
Processo: ARE 1546359
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ISENÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA POR VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. APLICAÇÃO DA TABELA FIPE NO ANO SEGUINTE. PREÇO QUE ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.